Tribunal: TJES
Processo: 5052324-68.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Cabimento; Competência da Justiça Estadual; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PENITENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VISITAÇÃO PRISIONAL. CANCELAMENTO DE CADASTRO DE COMPANHEIRA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. SEGURANÇA INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em mandado de segurança interposta por custodiado contra sentença que denegou a ordem pleiteada para anular o OF/SEJUS/SASP nº 477/2024 e restabelecer o cadastro de visitação de sua companheira, cancelado por ato da Administração Penitenciária com fundamento na Portaria SEJUS nº 19-R/2024 e em parecer técnico da Subsecretaria de Inteligência Penitenciária, que apontou risco à segurança institucional em razão do envolvimento da visitante em apuração de corrupção de servidores vinculados ao mesmo estabelecimento penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o impetrante demonstra direito líquido e certo ao restabelecimento da visitação de sua companheira pela via mandamental; e (ii) estabelecer se o ato administrativo que cancelou o cadastro da visitante padece de ilegalidade por ausência de motivação idônea, desproporcionalidade ou violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e demonstração imediata de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se prestando à tutela de pretensão dependente de dilação probatória.

O preso detém legitimidade ativa para impugnar o cancelamento do cadastro de visitante quando a medida repercute diretamente sobre seu direito de receber visitas.

O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto e admite restrições excepcionais, desde que concretamente fundamentadas, adequadas, necessárias e proporcionais à preservação da segurança e da ordem internas do estabelecimento prisional.

A Portaria SEJUS nº 19-R/2024 submete o credenciamento de visitante à análise da Subsecretaria de Inteligência Penitenciária e autoriza a suspensão ou o cancelamento do cadastro mediante decisão fundamentada quando a visitação compromete a segurança da unidade.

A Administração Penitenciária motiva o ato impugnado com base em elementos concretos, ao apontar o envolvimento da visitante em esquema de corrupção de servidores do próprio estabelecimento penal em que o impetrante se encontra custodiado, o que afasta a alegação de restrição genérica ou arbitrária.

A revogação de medidas cautelares criminais impostas à visitante não restaura automaticamente o cadastro administrativo de visitação, porque a persecução penal e a gestão penitenciária constituem esferas jurídicas distintas, cabendo à Administração avaliar autonomamente os riscos à segurança institucional.

A posterior condenação criminal da visitante por lavagem de dinheiro, em fatos relacionados ao ingresso de aparelho telefônico e à movimentação de valores vinculados ao impetrante, corrobora a racionalidade da motivação administrativa originária, embora a legalidade do ato deva ser aferida, primariamente, pelos elementos existentes ao tempo de sua prática.

O controle jurisdicional sobre o ato administrativo penitenciário incide sobre sua legalidade, sem autorizar a substituição do juízo técnico da Administração quando o ato observa a normativa de regência e se funda em razões concretas de segurança institucional.

A impetração não apresenta prova pré-constituída apta a demonstrar nulidade manifesta do procedimento administrativo, nem violação evidente ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

Não cabe condenação nem majoração de honorários advocatícios em mandado de segurança, em razão da disciplina específica do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito de visitação do preso não é absoluto e pode ser restringido por ato administrativo concretamente motivado para resguardar a segurança e a ordem do estabelecimento penal. 2. A revogação de medidas cautelares penais impostas ao visitante não vincula a Administração Penitenciária nem impõe, por si só, o restabelecimento do cadastro de visitação. 3. O mandado de segurança não comporta concessão da ordem quando inexistir prova pré-constituída suficiente para demonstrar ilegalidade manifesta no cancelamento administrativo do cadastro de visitante. 4. O Judiciário controla a legalidade do ato administrativo penitenciário, mas não substitui o juízo técnico da Administração quando a restrição se funda em elementos concretos e idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 7.210/1984, art. 41, X; CPC, art. 487, I; Portaria SEJUS nº 19-R/2024, arts. 7º e 25; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 77.340, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 31.03.2026; STJ, Tema 1274; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052324-68.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PENITENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VISITAÇÃO PRISIONAL. CANCELAMENTO DE CADASTRO DE COMPANHEIRA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. SEGURANÇA INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em mandado de segurança interposta por custodiado contra sentença que denegou a ordem pleiteada para anular o OF/SEJUS/SASP nº 477/2024 e restabelecer o cadastro de visitação de sua companheira, cancelado por ato da Administração Penitenciária com fundamento na Portaria SEJUS nº 19-R/2024 e em parecer técnico da Subsecretaria de Inteligência Penitenciária, que apontou risco à segurança institucional em razão do envolvimento da visitante em apuração de corrupção de servidores vinculados ao mesmo estabelecimento penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o impetrante demonstra direito líquido e certo ao restabelecimento da visitação de sua companheira pela via mandamental; e (ii) estabelecer se o ato administrativo que cancelou o cadastro da visitante padece de ilegalidade por ausência de motivação idônea, desproporcionalidade ou violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e demonstração imediata de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se prestando à tutela de pretensão dependente de dilação probatória.

O preso detém legitimidade ativa para impugnar o cancelamento do cadastro de visitante quando a medida repercute diretamente sobre seu direito de receber visitas.

O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto e admite restrições excepcionais, desde que concretamente fundamentadas, adequadas, necessárias e proporcionais à preservação da segurança e da ordem internas do estabelecimento prisional.

A Portaria SEJUS nº 19-R/2024 submete o credenciamento de visitante à análise da Subsecretaria de Inteligência Penitenciária e autoriza a suspensão ou o cancelamento do cadastro mediante decisão fundamentada quando a visitação compromete a segurança da unidade.

A Administração Penitenciária motiva o ato impugnado com base em elementos concretos, ao apontar o envolvimento da visitante em esquema de corrupção de servidores do próprio estabelecimento penal em que o impetrante se encontra custodiado, o que afasta a alegação de restrição genérica ou arbitrária.

A revogação de medidas cautelares criminais impostas à visitante não restaura automaticamente o cadastro administrativo de visitação, porque a persecução penal e a gestão penitenciária constituem esferas jurídicas distintas, cabendo à Administração avaliar autonomamente os riscos à segurança institucional.

A posterior condenação criminal da visitante por lavagem de dinheiro, em fatos relacionados ao ingresso de aparelho telefônico e à movimentação de valores vinculados ao impetrante, corrobora a racionalidade da motivação administrativa originária, embora a legalidade do ato deva ser aferida, primariamente, pelos elementos existentes ao tempo de sua prática.

O controle jurisdicional sobre o ato administrativo penitenciário incide sobre sua legalidade, sem autorizar a substituição do juízo técnico da Administração quando o ato observa a normativa de regência e se funda em razões concretas de segurança institucional.

A impetração não apresenta prova pré-constituída apta a demonstrar nulidade manifesta do procedimento administrativo, nem violação evidente ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

Não cabe condenação nem majoração de honorários advocatícios em mandado de segurança, em razão da disciplina específica do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito de visitação do preso não é absoluto e pode ser restringido por ato administrativo concretamente motivado para resguardar a segurança e a ordem do estabelecimento penal. 2. A revogação de medidas cautelares penais impostas ao visitante não vincula a Administração Penitenciária nem impõe, por si só, o restabelecimento do cadastro de visitação. 3. O mandado de segurança não comporta concessão da ordem quando inexistir prova pré-constituída suficiente para demonstrar ilegalidade manifesta no cancelamento administrativo do cadastro de visitante. 4. O Judiciário controla a legalidade do ato administrativo penitenciário, mas não substitui o juízo técnico da Administração quando a restrição se funda em elementos concretos e idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 7.210/1984, art. 41, X; CPC, art. 487, I; Portaria SEJUS nº 19-R/2024, arts. 7º e 25; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 77.340, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 31.03.2026; STJ, Tema 1274; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5052324-68.2024.8.08.0024

IMPETRANTE:
JOSE MARIA DE ARAUJO

A. COATORA: SUBSECRETARIO DE ESTADO SASP/SEJUS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado em face de ato atribuído ao Subsecretário de Estado de Administração do Sistema Penitenciário – SEJUS, tendo no polo passivo o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na impetração, o recorrente, custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima II – PSMA II, buscava a anulação do OF/SEJUS/SASP nº 477/2024, com o consequente restabelecimento do cadastro de visitação de sua companheira, TALITA MIRIA SILVA GOVEIA.

A sentença recorrida, inicialmente, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que a negativa de cadastramento da companheira repercute diretamente na esfera jurídica do preso, titular do direito de visitação. No mérito, assentou que o mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída, e concluiu que, no caso concreto, o ato administrativo se mostrou devidamente motivado, porque embasado na Portaria SEJUS nº 19-R, de 08 de agosto de 2024, e em parecer técnico da Subsecretaria de Inteligência Penitenciária – SIP, segundo o qual TALITA MIRIA SILVA GOVEIA estava em liberdade provisória e possuía envolvimento em apuração de corrupção de servidores vinculados ao mesmo estabelecimento penal em que o impetrante se encontra recolhido.

Registrou, ainda, que o direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não ostenta caráter absoluto e pode sofrer restrições motivadas em razão da segurança institucional. Ao final, o Juízo denegou a segurança, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ.

Em suas razões recursais, JOSÉ MARIA DE ARAÚJO sustenta, em síntese: (i) ser beneficiário da justiça gratuita; (ii) o cabimento do mandado de segurança como instrumento apto à tutela do alegado direito líquido e certo; (iii) a suposta ilegalidade do ato administrativo que manteve o impedimento de visitação de TALITA MIRIA SILVA GOVEIA, mesmo após a revogação das medidas cautelares que sobre ela incidiam no processo criminal correlato; (iv) a ausência de motivação idônea e de justa causa para a restrição administrativa; (v) a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da convivência familiar, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e (vi) a necessidade de intervenção judicial para determinar o cadastramento da companheira junto ao CECAVI/SEJUS/ES e o restabelecimento da visita familiar. Ao final, requer a reforma da sentença para concessão da ordem.

Em contrarrazões recursais o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, destacou que “[...]
a restrição se ampara em elementos concretos e atuais, com base técnica, e visa à preservação da ordem e segurança pública, valores que, em situações excepcionais, podem prevalecer sobre direitos individuais
[...]”.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de direito líquido e certo de JOSÉ MARIA DE ARAÚJO ao restabelecimento da visitação de sua companheira, TALITA MIRIA SILVA GOVEIA, em face da negativa administrativa formalizada no OF/SEJUS/SASP nº 477/2024.

Desde logo, consigno que a sentença recorrida merece ser integralmente mantida, porquanto enfrentou com precisão o quadro fático-probatório e aplicou corretamente o regime jurídico do mandado de segurança e da execução penal.

Convém principiar pelo marco normativo da ação mandamental. A Lei nº 12.016/2009 dispõe, em seu art. 1º:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

O dispositivo é categórico. O mandado de segurança não se presta à tutela de direito provável, controvertido em matéria fática ou dependente de instrução dilatada. Exige-se, ao revés, situação jurídica demonstrável de plano, por prova pré-constituída, além da presença de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a pré-constituição probatória como pressuposto da via mandamental. Tal diretriz, além de tradicional, guarda coerência com a própria estrutura do writ constitucional.

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA. MÉRITO DE CORREÇÃO DE PROVA. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 485/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 665/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. 1. A questão controvertida no recurso ordinário versa sobre a possibilidade de majoração da pontuação atribuída pela banca examinadora na prova discursiva de concurso público para o cargo de Professor de História, bem como sobre a cobrança, na mesma prova, de conteúdo inadequado com o previsto em edital. 2. É pacífica a jurisprudência do STJ e da Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário a substituição da banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e dos critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de lesão, ilegalidade ou de inconstitucionalidade, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 3. Incidência do Tema de Repercussão Geral 485 do STF - "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". 4. No caso, não foi constatada a presença de dissonância entre o conteúdo programático previsto no edital e as questões formuladas no certame, nem foi evidenciada a caracterização de hipótese de erro grosseiro na formulação das questões ou na valoração das respostas, passível de confundir o candidato, a caracterizar a teratologia. 5. Incidência, por analogia, da Súmula nº 665/STJ, que dispõe "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". 6.
O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória
. 7. Recurso em mandado de segurança desprovido. (
STJ
; RMS 77.340; Proc. 2025/0370035-9; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE
31/03/2026
) (destaquei)

No caso sob exame, é importante registrar, antes de tudo, que o Juízo de origem corretamente rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa. Isso porque a negativa de cadastramento de TALITA MIRIA SILVA GOVEIA repercute diretamente sobre o direito do custodiado JOSÉ MARIA DE ARAÚJO de receber visitas, o qual se insere no complexo de direitos preservados ao apenado e se conecta aos vetores da dignidade da pessoa humana e da ressocialização. A sentença, nesse ponto, não comporta censura.

Superada essa etapa, ingressa-se no núcleo do mérito.

A Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) assegura ao preso, em seu art. 41, inciso X, o direito de receber visitas. O texto legal, todavia, não pode ser lido de forma fragmentária ou absoluta. O próprio sistema normativo penitenciário impõe ponderação com a segurança, a disciplina e a ordem internas do estabelecimento. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado recente (Tema 1274), reafirmou que o direito de visitação subsiste mesmo em hipóteses de visitante em regime aberto ou em livramento condicional, mas enfatizou que restrições são admissíveis em caráter excepcional, desde que concretamente fundamentadas, adequadas, necessárias e proporcionais.

O referido precedente, longe de favorecer automaticamente o apelante, robustece a conclusão de improcedência do recurso. Isso porque a Corte Superior assentou precisamente que não se admite restrição baseada em motivo genérico, abstrato ou puramente formal. Aqui, ao contrário, a Administração Penitenciária indicou circunstâncias concretas relacionadas ao risco institucional da visitação postulada.

No plano regulamentar estadual, a Portaria SEJUS nº 19-R, de 08 de agosto de 2024, que disciplina a visitação nos estabelecimentos penais do Estado do Espírito Santo, prevê:

“Art. 7º As pessoas que estejam em liberdade provisória, aquelas que cumpram pena em regime aberto e/ou os egressos, terão o seu credenciamento autorizado pelo CECAVI desde que apresentem o comprovante de comparecimento ao fórum; quando exigido pelo judiciário; juntamente com o relatório expedido pelo Escritório Social; com a análise da Subsecretaria de Estado de Inteligência Penitenciária - SIP e, ainda, que apresente a documentação exigida nesta portaria.”

“Parágrafo único. O cadastramento da pessoa absolvida ou com pena extinta dispensa as exigências previstas no caput deste artigo.”

E mais:

“Art. 25 A direção do estabelecimento penal suspenderá a visitação social pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias; assim como
suspenderá a visitação íntima e/ou cancelará o cadastro da pessoa visitante, mediante decisão fundamentada
.”

“Parágrafo único. Em casos de reincidência indisciplinar e/ou que comprometa a segurança do estabelecimento penal, a pessoa visitante terá o cadastro cancelado e somente poderá solicitar novo credenciamento após 12 (doze) meses.”
(destaquei)

Vê-se, portanto, que a própria normativa estadual não consagra um direito automático, mecânico ou incondicionado ao cadastramento. Ao contrário, submete o credenciamento à análise da Subsecretaria de Estado de Inteligência Penitenciária – SIP e admite a suspensão ou o cancelamento do cadastro mediante decisão fundamentada, especialmente quando a visitação possa comprometer a segurança da unidade.

E foi exatamente isso o que ocorreu.

A sentença foi expressa ao consignar que a Administração Pública embasou a negativa em parecer técnico da SIP, segundo o qual TALITA MIRIA SILVA GOVEIA tivera envolvimento na prática de crime de corrupção de servidores públicos que atuavam justamente no estabelecimento prisional onde JOSÉ MARIA DE ARAÚJO se encontra custodiado, concluindo-se que seu retorno à unidade poderia comprometer “
os valores institucionais e a integridade das operações de segurança da PSMA-II
”, unidade destinada a presos de altíssima periculosidade.

Não se trata, portanto, de presunção vazia. Não se trata, tampouco, de discricionariedade imune ao controle jurisdicional. Cuida-se de ato administrativo motivado, amparado em dados concretos e diretamente conectado à preservação da ordem interna e da segurança do sistema prisional.

É certo que o Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive em matéria penitenciária. Essa fiscalização, contudo, não autoriza a substituição da Administração quando o ato está devidamente fundamentado, observa a moldura normativa de regência e se ancora em razões técnicas vinculadas à segurança institucional. O controle judicial incide sobre a legalidade do ato, não sobre a conveniência administrativa em abstrato.

A argumentação recursal insiste na tese de que a revogação das medidas cautelares criminais anteriormente impostas a TALITA MIRIA SILVA GOVEIA seria suficiente, por si só, para restaurar o seu direito de ingressar no estabelecimento prisional como visitante. A premissa, contudo, não procede.

A revogação de medida cautelar penal não produz, automaticamente, efeito vinculante de restauração do cadastro administrativo de visitante. São esferas jurídicas distintas: de um lado, a persecução penal; de outro, a gestão penitenciária, cuja missão institucional envolve tutela preventiva da ordem e da segurança internas. O fato de inexistir, em dado momento, vedação cautelar criminal de aproximação não elimina o dever da Administração de avaliar, de forma autônoma, os reflexos da visitação sobre a segurança da unidade.

Aliás, a documentação juntada demonstra que o cancelamento do cadastro de TALITA MIRIA SILVA GOVEIA foi posteriormente reiterado pela própria Administração, com remissão expressa aos arts. 7º e 25 da Portaria nº 19-R/2024, que confirmou a regularidade do ato administrativo.

Mais do que isso: o acervo documental trazido aos autos (ID 15857547) revela elemento superveniente de extraordinária relevância persuasiva. Na ação penal nº 5002534-37.2024.8.08.0050, a sentença de 02/06/2025 julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou TALITA MIRIA SILVA GOVEIA pelo crime do art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (ID 69141321), no contexto dos fatos relacionados ao ingresso de aparelho telefônico e à movimentação de valores vinculados ao preso JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, além de ter condenado também este último e o corréu GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO por outros delitos correlatos.

Não ignoro que a legalidade do ato administrativo deve ser aferida precipuamente à luz dos elementos existentes ao tempo de sua prática. Entretanto, a posterior condenação criminal de TALITA MIRIA SILVA GOVEIA, longe de infirmar a motivação administrativa originária, acaba por corroborar a racionalidade e a prudência da restrição imposta pela Administração Penitenciária. A suspeita técnica então apontada não se revelou arbitrária, fantasiosa ou descolada da realidade; ao contrário, encontrou ulterior confirmação judicial em sede criminal.

Também não prospera a alegação de ausência de motivação. A jurisprudência do STJ, como visto, repele restrições genéricas; não repele, porém, restrições individualizadas e concretamente justificadas. No caso, a fundamentação administrativa não se limitou a afirmar, em abstração, que o visitante estava em liberdade provisória. Houve expressa menção ao envolvimento de TALITA MIRIA SILVA GOVEIA em esquema de corrupção de servidores do próprio estabelecimento prisional, circunstância que, por sua gravidade, tem aptidão manifesta para justificar tratamento preventivo excepcional.

O que a ordem jurídica repele é a restrição arbitrária; não a restrição motivada e proporcional. Foi exatamente essa distinção que a sentença soube operar com correção.

Também não vislumbro ofensa ao devido processo legal administrativo, ao contraditório ou à ampla defesa em extensão capaz de invalidar, pela via estreita do mandado de segurança, o ato impugnado. Isso porque a impetração não trouxe prova pré-constituída bastante a demonstrar nulidade manifesta do procedimento administrativo, limitando-se a sustentar, em essência, que a Administração deveria ter chegado a conclusão diversa. Tal pretensão, porém, não equivale à demonstração de ilegalidade evidente.

É preciso enfatizar, com a devida sobriedade hermenêutica, que o cárcere não é espaço de suspensão da Constituição, mas tampouco é território em que a segurança institucional possa ser tratada como variável periférica. Entre a abstrata proclamação do direito de visita e a concretude da administração penitenciária há uma ponte necessária: a motivação. Se a Administração motiva concreta e adequadamente a restrição, com base em risco real à ordem interna, não cabe ao Judiciário, sem demonstração cabal de ilegalidade, desfazer o juízo técnico preventivo.

Nessa quadra, a sentença recorrida mostra-se juridicamente íntegra. Reconheceu a legitimidade ativa do impetrante; aferiu corretamente a inadequação da prova para demonstrar direito líquido e certo; ponderou, de forma proporcional, o direito de visitação com a segurança da unidade prisional; e concluiu, de modo acertado, pela denegação da segurança.

Quanto aos honorários advocatícios, não há espaço para majoração recursal. Em matéria de mandado de segurança, incide a disciplina especial do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, segundo o qual:

“
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.
”

Em igual direção, a Súmula 105 do STJ estabelece:

“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.”

Logo, ainda que se negue provimento à apelação, não há honorários sucumbenciais a majorar, justamente porque a própria ação mandamental não comporta condenação dessa natureza.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

Deixo de majorar a verba honorária, por serem incabíveis honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar